Tribunal: TJPA
Processo: 0808516-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808516-04.2026.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON DAMASCENO MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ART. 241-B DO ECA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. ACESSO A APARELHO CELULAR. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. SUPOSTA TORTURA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, consistente no armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante abordagem policial e acesso ao aparelho celular, ausência de justa causa para a ação penal, ilegalidade da prisão preventiva, suposta prática de tortura policial e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e observância dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a alegada tortura policial e a suposta ilicitude da abordagem e do acesso ao aparelho celular ensejam a nulidade das provas e da custódia cautelar; (iii) determinar se há justa causa para a persecução penal; e (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica dos fatos, na apreensão de conteúdo pornográfico infantil em aparelho celular e na posse injustificada de aproximadamente quarenta cartões bancários em nome de terceiros, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

4. A abordagem policial revela-se, em juízo perfunctório, amparada em fundada suspeita, diante do comportamento evasivo do investigado ao avistar a guarnição policial, aliado à posterior apreensão de cartões bancários em nome de terceiros sem justificativa plausível.

5. A alegação de ilicitude do acesso ao aparelho celular demanda aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da voluntariedade do consentimento prestado pelo investigado, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6. A posterior decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos e a perícia no aparelho celular constitui fundamento autônomo para a continuidade da investigação e reforça a legalidade da diligência investigativa.

7. A notícia de suposta tortura policial, embora grave e merecedora de apuração pelos órgãos competentes, não possui aptidão, por si só, para invalidar automaticamente o flagrante ou o decreto preventivo superveniente, especialmente porque a custódia cautelar decorre de novo título judicial devidamente fundamentado.

8. A análise acerca da efetiva ocorrência de tortura, abuso de autoridade ou coação policial exige ampla dilação probatória, incompatível com o rito célere e documental do
habeas corpus
.

9. O ordenamento jurídico não exige a conclusão do inquérito policial para decretação da prisão preventiva, bastando a existência de elementos informativos mínimos quanto à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria.

10. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada de plano a manifesta atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios de autoria ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

11. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

12. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos investigados, da natureza do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública e a regular instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do caso, aptos a demonstrar risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 2. A alegação de tortura policial não invalida automaticamente a prisão preventiva supervenientemente decretada por decisão judicial fundamentada. 3. A discussão acerca da licitude da abordagem policial e do consentimento para acesso a aparelho celular demanda dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
. 4. A conclusão do inquérito policial não constitui requisito para decretação da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade. 5. As condições pessoais favoráveis do investigado não afastam a prisão preventiva quando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII, e art. 227. CPP, arts. 310, II, 312, 314, 318, VI, e 319. ECA, art. 241-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 00000000000001009722, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 15.07.2025. STJ, AgRg no RHC n. 217.717/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.02.2026. STJ, AgRg no RHC n. 214.988/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2025. STJ, AgRg no RHC n. 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.584.401/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 26.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.027.216/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2026. Súmula nº 08 do TJPA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
JACKSON DAMASCENO MESQUITA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800177-65.2026.8.14.0094.

Consta da impetração que o paciente, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi preso em
flagrante delito em 11/02/2026
, tendo sido submetido à
Audiência de Custódia em 13/02/2026
, ocasião em que a autoridade apontada como coatora
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Afirma que, durante a Audiência de Custódia, o paciente relatou ter
sofrido tortura e agressões perpetradas por agentes policiais
, circunstância que levou a magistrada de origem a determinar a expedição de ofícios às Corregedorias competentes para instauração de procedimento administrativo apuratório.

Argumenta, ademais, que a prisão preventiva foi decretada antes mesmo da conclusão do inquérito policial, encerrado apenas em 20/02/2026, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria a ausência de justa causa e de lastro probatório mínimo apto a legitimar a medida extrema.

Aduz a defesa a
nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e acesso ao aparelho celular do paciente
, ao argumento de inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial e de ausência de autorização judicial válida para acesso aos dados telemáticos, ressaltando que eventual consentimento teria sido obtido em contexto de coação e violência policial.

Sustenta, ainda, a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Assevera que a decisão impugnada teria se valido de
fundamentação genérica e abstrata
, sem demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalta, ademais, que o coacto dispões de
condições pessoais favoráveis
, destacando ser pai de três filhas menores, contribuir para o sustento familiar e ostentar circunstâncias que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, roga, liminarmente, pela expedição de Alvará de Soltura, mediante revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para declarar a nulidade das provas reputadas ilícitas, determinar o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, revogar a custódia cautelar em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 35276551, pela Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, nos termos do que dispõe o §2º, do art. 112, do RITJE/PA.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 35839200):

“O paciente, identificado como JACKSON DAMASCENO MESQUITA, foi preso em flagrante no dia 10/02/2026, pela suposta prática, em tese, do delito previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, consistente no armazenamento de material de conteúdo envolvendo exploração sexual de criança e adolescente, conforme consta do auto de prisão em flagrante e comunicação da autoridade policial.

No dia 12 de fevereiro de 2026 foi proferida decisão analisando a legalidade do fragrante e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Considerando a natureza do delito imputado, a gravidade concreta da conduta, bem como os elementos informativos constantes dos autos, especialmente relacionados à apreensão de aparelho celular e à necessidade de aprofundamento das investigações, entendeu-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conforme se extrai da decisão abaixo colacionada:

(...)

A prisão preventiva foi mantida em 13/02/2026, data da audiência de custódia.

Posteriormente, houve o regular prosseguimento do feito, com a juntada do inquérito policial e o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 24 de fevereiro de 2026, tendo sido solicitado, em 10 de abril de 2026, o retorno dos autos do Juízo das Garantias para a fase de recebimento da denúncia e análise de novo pedido de revogação da prisão preventiva.”

Nesta Superior Instância, a Promotora de Justiça Convocada
AMÉLIA SATOMI IGARASHI
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos do processo nº 0800177-65.2026.8.14.0094, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ilicitude das provas obtidas na abordagem policial e inexistência de justa causa à ação penal.

Não assiste razão ao impetrante
.

Da análise dos autos, notadamente das informações da autoridade inquinada como coatora, verifica-se que a decisão proferida pela magistrada de origem em
12/02/2026

homologou o auto de prisão em flagrante
e
converteu a custódia em prisão preventiva
, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, consignando elementos concretos extraídos da situação fática submetida à apreciação judicial, vejamos:

“(...)

Consta dos autos que o conduzido foi abordado em via pública após demonstrar comportamento suspeito, consistente na mudança abrupta de direção ao avistar a guarnição policial, circunstância que justificou a realização da abordagem. Durante a busca pessoal, conforme relato da autoridade policial responsável pela condução, foram encontrados em posse do investigado aproximadamente 40 cartões de crédito em nome de terceiros, sem que este apresentasse justificativa plausível para a posse de tais objetos.

Tal circunstância indica, em tese, a possível utilização desses cartões para a prática de ilícitos penais, tais como furto, estelionato ou outros crimes correlatos, os quais ainda se encontram sob investigação.

Na sequência, os policiais militares relataram que, mediante autorização expressa do investigado, o qual procedeu voluntariamente ao desbloqueio de seu aparelho celular, foram visualizadas imagens contendo
fotografias de partes íntimas de pessoas aparentemente menores de idade
, fato que, em tese, pode configurar infração penal prevista na legislação vigente (ECA), cuja apuração demanda aprofundamento investigativo.

A alegação defensiva de ausência de fundada suspeita para a abordagem policial não merece prosperar, uma vez que os elementos constantes dos autos evidenciam que a atuação policial se deu em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria.
No caso em análise, consta do auto de prisão em flagrante que o investigado, ao perceber a presença da guarnição policial, alterou abruptamente sua trajetória, adotando comportamento evasivo e incompatível com a normalidade esperada em situação ordinária
. Tal

conduta, por si só, constitui elemento objetivo apto a caracterizar

fundada suspeita, porquanto
o comportamento evasivo diante da presença policial pode ser perfeitamente reconhecido como fator legítimo a ensejar abordagem para averiguação
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no HC:

00000000000001009722, Relator.: Ministro CARLOS CINI

MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de

Julgamento: 15/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN

17/07/2025.

Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a situação narrada se amolda, em princípio, à hipótese de flagrante delito, nos termos do auto de prisão em flagrante, razão pela qual se mostra cabível, neste momento processual, a análise acerca da homologação da prisão efetuada pela autoridade policial.

Ademais - houve comunicação ao Órgão Judicial, ao Ministério Público, à Defensoria Pública no prazo legal;

- consta a data, hora e o local da lavratura do auto;

- os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor, testemunhas e conduzido);

- foi/foram informado/a(s) ao(s) autuado/a(s) seus direitos, entre os quais o de permanecer calado(a);

- os direitos de assistência da família (ou de pessoa por ele/a indicada), do advogado, respeito à integridade física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III, do CP (CPP, art. 314).

Observo que a prisão em flagrante se desenvolveu dentro da legalidade procedimental.

Nestes termos, HOMOLOGO O FLAGRANTE do/a(s) autuado/a(s) acima identificado/a(s).

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não for possível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

No caso em exame, encontram-se presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento e apreensão do aparelho celular que, em tese, contém arquivos de pornografia infantil.

Os indícios de autoria recaem sobre o flagranteado, que se encontrava na posse do dispositivo eletrônico contendo o material ilícito, conforme relatado pelos agentes públicos responsáveis pela abordagem e condução.

No tocante ao
periculum libertatis, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado, que atinge bem jurídico de máxima relevância, qual seja, a dignidade sexual de crianças e adolescentes,

grupo especialmente vulnerável, cuja proteção é assegurada com

prioridade absoluta pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto

da Criança e do Adolescente.

A natureza do crime em apuração, que envolve a posse e eventual disseminação de conteúdo de pornografia infantil, revela elevado grau de reprovabilidade social e demonstra potencial risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que tais crimes são frequentemente praticados por meio de dispositivos eletrônicos e redes digitais, facilitando sua continuidade e ocultação.

Se não bastassem tais fatos, o flagranteado foi preso na posse de cerca de
40 cartões de créditos em nome de terceiros, sem justificativa, o que indica a possível prática de outros crimes relacionados aos cartões, como furtos, estelionato, receptação,
possíveis crimes estes que também podem ter diversas vítimas.

Além disso, a custódia cautelar também se mostra necessária para conveniência da instrução criminal, bem como influenciar testemunhas e prejudicar o regular andamento da persecução penal. Importante destacar que, neste momento processual, não se exige prova plena da autoria, bastando a presença de indícios suficientes, os quais se encontram evidenciados nos autos.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas, diante da natureza do delito e da necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal: CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

DA QUEBRA DE SIGILOS DE DADOS TELEFÔNICOS

Considerando que os fatos narrados demandam aprofundamento investigativo e que a medida se revela necessária para a adequada elucidação das circunstâncias apuradas, defiro o pedido de quebra de sigilo de dados, por se mostrar pertinente, proporcional e devidamente fundamentado nos elementos já constantes dos autos.

A quebra de sigilo de dados constitui medida excepcional, cuja admissibilidade encontra respaldo no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do sigilo de dados, ressalvada a possibilidade de sua mitigação por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, quando presente interesse público relevante, especialmente no âmbito da persecução penal.

No caso em análise, a medida revela-se necessária e adequada à elucidação dos fatos investigados, considerando a existência de indícios concretos da possível prática de infrações penais, conforme elementos já constantes dos autos, os quais indicam que os dados pretendidos podem contribuir de forma relevante para a identificação da materialidade delitiva, das circunstâncias do fato e de sua eventual autoria.

Ressalte-se, ademais, que a medida observa os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, uma vez que se mostra imprescindível ao esclarecimento dos fatos, não havendo, neste momento, outro meio menos gravoso capaz de alcançar o mesmo resultado probatório.

Diante disso, evidenciada a plausibilidade da investigação e a pertinência da diligência requerida, impõe-se o deferimento da quebra de sigilo de dados, como meio legítimo de viabilizar a adequada instrução do procedimento investigatório e assegurar a efetividade da persecução penal.

Assim, considerando que estão satisfeitos os pressupostos exigidos pela norma em apreço, bem como a necessidade da medida para o sucesso das investigações, DEFIRO O PEDIDO, PELO QUE AUTORIZO O AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS do(s) aparelho(s) celular(es) que foi(ram)

apreendido(s) (conforme detalhando no requerimento da autoridade policial constante destes autos), sendo que esta decisão servirá como mandado de autorização de acesso aos dados do aparelho e chips telefônicos, tais como números de contatos existentes na agenda do aparelho, chamadas realizadas e recebidas, mensagens SMS, tais como whatsapp, telegram, facebook etc., arquivos de áudio, de imagem, de vídeo, bem como outras informações/aplicativos/programas de comunicação instantânea instalados nos chips e no aparelho celular/eletrônico apreendido, para que seja periciado, com a extração de conteúdos relacionados aos crimes investigados.”

Conforme registrado na decisão combatida, o paciente foi abordado após apresentar
comportamento suspeito em via pública
, consistente em
alteração abrupta de trajetória ao perceber a aproximação da guarnição policial
, circunstância
reputada apta a justificar a abordagem policial para averiguação
. Na ocasião, teriam sido encontrados aproximadamente
40 cartões de crédito em nome de terceiros
, sem justificativa plausível para sua posse, além de conteúdo armazenado em aparelho celular contendo, em tese,
imagens de pornografia infantil
.

A decisão hostilizada consignou, de forma concreta e individualizada, que a prisão preventiva revela-se necessária para
garantia da ordem pública
diante da
gravidade concreta dos fatos investigados
, os quais envolvem, em tese, a posse de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, bem jurídico especialmente tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio e protegido com absoluta prioridade pela Constituição Federal, em seu art. 227.

Destacou a autoridade coatora que os elementos até então coligidos indicam possível
prática de delito de elevada reprovabilidade social
, cuja natureza evidencia potencial risco de reiteração delitiva, sobretudo em razão da facilidade de armazenamento, compartilhamento e disseminação de conteúdo ilícito por meio de dispositivos eletrônicos e redes digitais.

Além disso, registrou-se que o paciente foi surpreendido na posse de aproximadamente
40 cartões bancários em nome de terceiros
, sem justificativa plausível para tanto, circunstância que, em juízo perfunctório, sugere possível envolvimento em outros delitos patrimoniais, tais como furto, estelionato e receptação, revelando aparente habitualidade criminosa e ampliando o risco concreto à ordem pública.

Nesse contexto, observa-se que a segregação cautelar não se apoiou em fundamentação genérica ou na mera gravidade abstrata das imputações, mas em elementos concretos extraídos das circunstâncias do caso, os quais evidenciam, ao menos nesta fase inicial da persecução penal, periculosidade social do agente, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública.

A alegação defensiva de que a
prisão preventiva teria sido decretada antes da Audiência de Custódia
igualmente não evidencia ilegalidade. A
decisão judicial foi proferida em 12/02/2026
, ocasião em que o Juízo, ao receber o auto de prisão em flagrante, exerceu o controle jurisdicional previsto no art. 310 do CPP, homologou o flagrante e o converteu em custódia preventiva. Posteriormente,
em 13/02/2026
, realizou-se a
Audiência de Custódia
, oportunidade em que a magistrada
reavaliou a legalidade e necessidade da prisão
,
e manteve expressamente a custódia cautelar
.

Na Audiência de Custódia, inclusive, a magistrada apreciou as alegações defensivas, bem como determinou a expedição de
ofícios à Corregedoria da Polícia Militar e à Corregedoria da Polícia Civil
para apuração das notícias de tortura narradas pelo paciente, além de determinar providências médicas perante a SEAP.

Tal circunstância demonstra, ao contrário do alegado, que houve efetivo controle judicial da prisão, com reapreciação da medida constritiva após oitiva das partes e do custodiado.

Cumpre assentar que a verificação da efetiva ocorrência, ou não, de
eventual prática de tortura, abuso de autoridade ou qualquer outra infração penal
atribuída a agentes estatais demanda
ampla dilação probatória
, com regular instrução processual, colheita de depoimentos, eventual realização de exames periciais e submissão ao devido contraditório, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

Dessarte, a mera notícia de suposta sevícia policial, embora grave e merecedora de rigorosa apuração pelos órgãos competentes – tanto que ensejou a expedição de ofícios às Corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar para averiguação dos fatos narrados pelo custodiado –,
não possui aptidão, por si só, para macular automaticamente o auto de prisão em flagrante ou invalidar a custódia cautelar posteriormente decretada.

Isso porque, além de
inexistir, até o presente momento, conclusão administrativa, judicial ou pericial
apta a infirmar a legalidade da atuação policial, verifica-se que a segregação cautelar atualmente suportada pelo paciente decorre de
decisão judicial superveniente devidamente fundamentada
, consubstanciada em
novo título judicial autônomo
, qual seja, o
decreto de prisão preventiva
proferido com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, eventual discussão acerca da responsabilidade funcional ou criminal dos agentes envolvidos deverá ser apreciada na instância própria, sem repercussão automática sobre a higidez do decreto preventivo ora impugnado.

Nessa esteira de raciocínio:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE TORTURA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

7. A alegação de tortura, quando supostamente ocorrida após a apreensão das provas do delito, não tem o condão de anulá-las e de invalidar a ação penal, sendo a apuração da conduta dos agentes públicos matéria a ser dirimida em procedimento próprio.

8. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de alegações que demandem reexame de fatos e provas.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A fuga do suspeito para dentro do imóvel, aliada a informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado judicial.
2. A alegação de tortura, quando supostamente ocorrida após a apreensão das provas do delito, não invalida a ação penal, sendo a apuração da conduta dos agentes públicos matéria a ser dirimida em procedimento próprio.

3. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de alegações que demandem reexame de fatos e provas.

(STJ, AgRg no RHC n. 217.717/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).”
(grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE DO FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA E AGRESSÃO FÍSICA PELOS POLICIAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 214.988/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).”
(grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE E NA PRESENÇA DE DEFENSOR. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020; RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; e AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 2/6/2020.

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
(grifei)

No que tange à alegada
ilicitude da abordagem policial, da busca pessoal e do subsequente acesso ao aparelho celular do paciente
, igualmente não se verifica, nesta sede de cognição sumária, constrangimento ilegal manifesto apto a ensejar a concessão da ordem.

Não de outro modo, a
tese defensiva demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório
, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória nem reexame minucioso de fatos controvertidos.

No caso concreto, consoante outrora mencionado, o paciente teria sido abordado após demonstrar
comportamento reputado suspeito pela guarnição policial, consistente em alteração abrupta de direção ao avistar os agentes públicos
, circunstância que, segundo consignado pela autoridade coatora, justificou a intervenção policial para averiguação.

É certo que a busca pessoal exige
fundada suspeita
objetivamente justificável, não sendo legítima quando fundada exclusivamente em impressões subjetivas, estigmatizações pessoais ou meras conjecturas genéricas.

Todavia, também é assente na jurisprudência pátria que a fundada suspeita deve ser aferida à luz das particularidades concretas do caso, admitindo-se a validade da abordagem quando presentes circunstâncias objetivas reveladoras de possível prática delitiva, inclusive comportamentos evasivos associados a outros elementos indicativos de anormalidade situacional.

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada consignou que o comportamento do investigado, aliado à posterior localização de aproximadamente quarenta cartões bancários em nome de terceiros, sem justificativa plausível para sua posse, constituía elemento suficiente, em juízo preliminar, para legitimar a atuação policial.

Nesse contexto, infirmar a premissa adotada pela autoridade coatora demandaria revolvimento aprofundado da dinâmica dos fatos, da percepção dos agentes públicos e das circunstâncias concretas que antecederam a diligência, providência inviável na via mandamental.

De igual maneira, não se evidencia, ao menos de plano, ilegalidade manifesta quanto ao acesso ao aparelho celular apreendido.

Isso porque a própria decisão judicial registra que o
desbloqueio do dispositivo teria ocorrido mediante autorização voluntária do investigado, que forneceu a senha do aparelho aos policiais responsáveis pela abordagem
. De tal modo, a aferição acerca da efetiva espontaneidade do alegado consentimento, da eventual ocorrência de coação, bem como da extensão da autorização conferida pelo investigado, reclama análise
aprofundada do contexto fático em que realizada a diligência
, inclusive mediante instrução probatória adequada, incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

Some-se a isso o fato de que, posteriormente, sobreveio decisão judicial expressamente
autorizando a quebra do sigilo de dados telefônicos e a realização de perícia no aparelho apreendido
, mediante fundamentação específica quanto à necessidade da medida para aprofundamento das investigações criminais.

Assim, eventual reconhecimento de ilicitude probatória — seja da abordagem inicial, seja do acesso ao conteúdo do aparelho celular — demanda apreciação exauriente pelo Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, na presente via constitucional, reconhecer de plano a nulidade suscitada pela impetração.

Nessa linha de intelecção, segue entendimento da Corte Superior de Justiça, no sentido de que:
“é lícita a prova obtida mediante autorização voluntária e consciente do proprietário do aparelho. Alterar tal conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, (...).”
(AgRg no AREsp n. 2.584.401/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 26/5/2025.). E, ainda:
“A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões de flagrante delito (...) O acesso aos dados de aparelho celular é válido quando realizado com consentimento do acusado.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.027.216/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.).

Dessa forma, ausente ilegalidade patente ou teratologia evidente, inviável o acolhimento da tese defensiva sob tais fundamentos

Também não prospera a tese de
ausência de justa causa em razão da não conclusão do inquérito policial à época da decretação da prisão preventiva
.

O
ordenamento jurídico não exige o encerramento formal das investigações para decretação da custódia cautelar
, bastando a presença de elementos informativos mínimos indicativos da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, requisitos que,
em análise perfunctória, mostram-se presentes no caso concreto.

Outrossim, inviável o
trancamento da ação penal
, medida excepcional somente admitida quando demonstrada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas na espécie. No caso concreto, os elementos informativos constantes dos autos revelam justa causa mínima para a persecução penal, sendo certo que, como outrora debatido, as teses defensivas relativas à ilicitude das provas e à dinâmica da abordagem demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Cumpre destacar, ainda, que as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não possuem o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorre na hipótese dos autos. Exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Nessa esteira, reputo inadequadas e insuficientes, neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos investigados, da natureza dos elementos apreendidos e da necessidade de resguardar a ordem pública e a regular instrução criminal.

Derradeiramente, embora a defesa sustente que o paciente é pai de três filhas e contribui para o sustento da prole, não se verifica, de plano, comprovação inequívoca acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 318, VI, do CPP, especialmente no tocante à
imprescindibilidade dos cuidados paternos
. Nada fora produzido nesse sentido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026